Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707516-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLYANA MOTA RESENDE BRANT, TIAGO BRANTA SOARES DA SILVA, R. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: POLYANA MOTA RESENDE BRANT, TIAGO BRANTA SOARES DA SILVA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELANTE: POLYANA MOTA RESENDE BRANT, TIAGO BRANTA SOARES DA SILVA, R. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: POLYANA MOTA RESENDE BRANT, TIAGO BRANTA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral formulado pelo apelante (ID 47981820), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, o recurso admite sustentação oral nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator